Tribunal: TJBA
Processo: 8048470-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048470-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
THALIS EDUARDO DE MELO BIZERRA

AGRAVADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação possessória.

2. Recorrente alega posse antiga sobre imóvel alienado extrajudicialmente pela CEF ao Recorrido, havendo ordem liminar emitida pela Justiça Federal suspendendo os efeitos do leilão em ação anulatória autônoma.

3. Pedido de suspensão da decisão agravada e abstenção de atos de turbação ou esbulho por parte do Recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela possessória, diante da alegada turbação e da prejudicialidade externa entre as ações.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

5. Os documentos anexados não comprovam,
prima facie
, a prática, pelo ora Agravado, de ameaça ou turbação concreta à posse da Recorrente, sendo aquela notificação extrajudicial também apócrifa e sem data, além de supostamente emitida por empresa que sequer compõe a lide originária, mas apontada como representante dos interesses do Agravado, o que demanda melhores esclarecimentos na fase instrutória.

6. Ausência de demonstração inequívoca da prática de atos de turbação pelo Recorrido.

7. Inexistência de prejudicialidade externa entre ação anulatória e interdito proibitório que justifique suspensão imediata da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.